Tribunal: CARF
Processo: 10735.720447/2011-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-10

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10735.720447/2011-29 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-010.583 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
14 de junho de 2023 Recorrente
Recorrente
MARCIA BEATRIZ LEITÃO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL.
Podem ser deduzidas na Declaração de Ajuste Anual as despesas médicas, de
hospitalização e com plano de saúde referentes a tratamento do próprio
contribuinte, dos dependentes por ele relacionados e de seus alimentandos
quando realizadas em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo
homologado judicialmente, desde que preenchidos os requisitos previstos na
legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (Suplente
Convocado) e João Mauricio Vital (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.720447/2011-29
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.583 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.720447/2011-29

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 04/11) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2008 (e-fls. 23/27), no qual se apurou: Dedução Indevida de Despesas
Médicas.
A Impugnação (e-fls. 02) foi julgada Improcedente pela 4a Turma da DRJ/POA
em decisão assim ementada (e-fls. 49/51):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
Para o contribuinte fazer jus a dedução pleiteada não basta a simples disponibilidade de
recibos, cabendo-lhe, a juízo da autoridade tributária, apresentar outras provas, como a
comprovação do efetivo pagamento dos valores deduzidos em sua declaração.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 12/05/2014 (e-fls. 57), a
interessada interpôs Recurso Voluntário em 30/05/2014 (e-fls. 60) ratificando as despesas
médicas em litígio e indicando a juntada de documentos complementares com o intuito de
contrapor a decisão recorrida.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Conforme disposto no art. 80 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/99), vigente à época dos fatos, a dedução de despesas médicas restringe-se aos
pagamentos efetuados pelo contribuinte referentes a tratamento próprio, dos dependentes
relacionados em sua Declaração de Ajuste Anual e de seus alimentandos, quando realizados em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente.
Os pagamentos devem ser especificados e comprovados com documentos que
indiquem nome, endereço e número de inscrição no CPF ou no CNPJ de quem os recebeu,
admitindo-se, na falta dos mesmos, a indicação dos cheques nominativos correspondentes.
No caso em exame, extrai-se da Notificação de Lançamento que a autoridade
fiscal procedeu à glosa das despesas médicas declaradas para Flavia Albuquerque Melibeu (R$
9.000,00) e Ana Lucia Caldas (R$ 3.400,00) pelo seguinte motivo (e-fls. 06/07).
Contribuinte intimado apresenta recibos de Flavia Albuquerque e de Ana Lúcia sem
identificar o paciente, endereço do beneficiário do pagamento e/ou comprovante do
efetivo pagamento (cheque nominativo ou depósito bancário).
O Colegiado a quo entendeu que os documentos acostados à Impugnação (e-fls.
12/14) não eram hábeis para a finalidade pretendida e manteve integralmente a infração por não
ter sido comprovado o efetivo pagamento das despesas em litígio (e-fls. 50/51).
Merece reforma a decisão recorrida.
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.583 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.720447/2011-29

Entendo que, ainda que o contribuinte tenha apresentado recibos e declarações
emitidos pelos profissionais, é lícito o auditor exigir, a seu critério, outros elementos de prova
caso não fique convencido da efetividade da prestação dos serviços ou da materialidade dos
respectivos pagamentos. É esse o teor da Súmula CARF no 180.
Contudo, no presente caso, verifica-se através do exame da Notificação de
Lançamento que a autoridade fiscal não condicionou o acolhimento das deduções pleiteadas à
comprovação do efetivo pagamento das despesas (e-fls. 08). Note-se que o auditor aponta a
ausência de recibo com identificação do paciente e endereço do beneficiário do pagamento
“e/ou” comprovante do efetivo pagamento através de cheque nominativo ou depósito bancário.
Ou seja, cabia à contribuinte apresentar os recibos contendo as formalidades legais necessárias
ou os documentos bancários demonstrando o efetivo dispêndio.
Assim, tendo em vista que os recibos juntados à Impugnação (e-fls. 12/14)
indicam o endereço dos profissionais envolvidos e identificam a recorrente como paciente,
suprindo as irregularidades apontadas no lançamento, deve ser restabelecida a dedução de
despesas médicas correspondente.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e dar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 138
DF CARF MF
Original